Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-98.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DESPROVIDA. VALORAÇÃO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO COERENTE E DETALHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não havendo indício de má formação nos áudios ou qualquer vestígio de manipulação praticada pelo autor da ação penal, pela vítima ou terceiro, não há razão para excluir o meio de prova dos autos.

2. No âmbito de situações de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando apresenta os fatos de forma firme e coerente e corroborada por informante e por prova pericial.

3. Cabe ao Juiz examinar a gravidade concreta da conduta a fim de definir o valor mínimo indenizatório, e o montante não deve ser irrisório a ponto de humilhar mais uma vez a mulher e fomentar a repetição da ação criminosa. No caso, o valor fixado na sentença observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.